Tribunal: TJMT
Processo: 1011120-79.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1011120-79.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: JAMILE CUNHA FOSTER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 51461460) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 36891991):
“CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN/MT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À AUTORIDADE IMPETRADA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.
Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente do DETRAN/MT, quando se verificar que o ato que lhe fora atribuído e, por isso, considerado coator – omissão de nomeação de candidato aprovado em cargo público – é privativo do Governador do Estado.
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.
Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante”. (N.U 1011120-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 37352716), estes foram rejeitados no acórdão de id 48540497.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, em sede de Mandado de Segurança, impetrado por Jamile Cunha Foster, concedeu a ordem para determinar que o Governo do Estado de Mato Grosso proceda à nomeação da Impetrante Jamile Cunha Foster, no cargo de Agente de Trânsito, com área de atuação em vistoria veicular, do Município de Alta Floresta.
O Recorrente alega “o Estado de Mato Grosso, notoriamente, atravessa um cenário de crise fiscal, com o transbordo dos limites de gasto com pessoal, o que impõe certamente a redução de tais despesas, e não a criação de novas despesas, com a nomeação de candidatos que sequer figuraram entre os aprovados em concurso, cuja previsão encontra-se condizente com a Lei de Responsabilidade Fiscal [art. 1o e parágrafos da Lei n. 101/2000]”. (id 51461460 - p. 11)
Suscita violação ao artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar n. 101/2005, pois “mesmo que a impetrante tivesse direito subjetivo à nomeação, o mesmo não poderia ser realizado, tendo em vista o estouro do Estado do seu limite com gastos pessoal, tendo ultrapassado o limite máximo de contratações do Estado e o limite específico do Poder Executivo estadual. No momento, o Estado de Mato Grosso está com 58% da folha comprometida só com o Poder Executivo e no gasto geral está com 65% da receita corrente líquida gasto apenas com pessoal”. (id 51461460 - p. 11)
Recurso tempestivo (id 52266975).
Contrarrazões no id 53728953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de REsp e RE (Súmula 126 do STJ).
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais impugnem todos os fundamentos do acórdão recorrido quando apenas um deles for suficiente para a manutenção da decisão recorrida.
Nesse contexto, na hipótese de haver fundamento com base em regra constitucional suficiente para manter o decisum, é necessário a interposição cumulativa do Recurso Extraordinário, sob pena de inviabilizar o seguimento do Recurso Especial, conforme disposto na Súmula 126 do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO. POLÍCIA MILITAR. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária, ajuizada por Gustavo Lúcio Rocha Alves, ex-policial militar, contra o Estado de Minas Gerais, objetivando a anulação do ato administrativo que importou em sua exclusão das fileiras da Corporação e, em consequência, a sua reintegração ao serviço público, com o pagamento dos respectivos vencimentos.
(...)
3. Firmado o acórdão recorrido em fundamentos constitucional e infraconstitucional, cada um suficiente, por si só, para manter inalterada a decisão, é ônus da parte recorrente a interposição tanto do Recurso Especial quanto do Recurso Extraordinário, ocasionando a preclusão de uma das questões e o consequente não conhecimento do recurso. Aplicação da Súmula 126 do STJ.
4. Além disso, ainda que se superasse tal óbice, o recurso não prosperaria, pois a modificação das conclusões a que chegou a instância a quo, de modo a acolher a tese defendida no Recurso Especial, em sentido contrário, demanda, inarredavelmente, o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
(...)
7. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1707594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018). (g.n.)
Nesse contexto, quanto à alegação de violação ao artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar n. 101/2005, o Recorrente assevera que “mesmo que a impetrante tivesse direito subjetivo à nomeação, o mesmo não poderia ser realizado, tendo em vista o estouro do Estado do seu limite com gastos pessoal, tendo ultrapassado o limite máximo de contratações do Estado e o limite específico do Poder Executivo estadual. No momento, o Estado de Mato Grosso está com 58% da folha comprometida só com o Poder Executivo e no gasto geral está com 65% da receita corrente líquida gasto apenas com pessoal”.
Neste ponto, o acordão adotou como fundamento constitucional a vinculação do edital do concurso ao número de vagas, de modo que se o candidato for aprovado, terá o direito subjetivo à sua nomeação.
Confira-se trecho do aresto:
“O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação”. (id 36891994 - p. 3)
A Câmara julgadora decidiu, ainda, com fundamento constitucional, que “segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, podem ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público”. (id 36891994 - p. 4)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido trouxe fundamento de ordem constitucional, o qual não foi impugnado pelo Recorrente por meio do recurso adequado, o que faz incidir, no caso, a orientação da referida Súmula 126/STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação artigo 22, parágrafo único, da LC n. 101/2005, está amparada, igualmente, na assertiva de que devido à crise fiscal pela qual atravessa o Estado de Mato Grosso, não seria possível a criação de novas despesas com pessoal, o que obsta a nomeação de candidatos aprovados em concurso público.
No entanto, constou do aresto que, “no caso vertente, embora o Estado de Mato Grosso saliente que vive uma situação econômico-financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação da candidata aprovada. Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe-se que há a necessidade e, também, a disponibilidade orçamentária para tanto”. (id 36891994 - p. 5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.
1. Hipótese em que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).
4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020).
Ademais, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido no sentido de que estaria configurada a situação excepcional que justifique a negativa de nomeação da candidata aprovada no caso concreto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE VAGAS. DIREITO Á NOMEAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ reconhece que a classificação e aprovação do candidato, ainda que fora do número mínimo de vagas previstas no edital do concurso, confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, surgirem vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância.
Excepciona-se esse entendimento, contudo, se houver efetiva demonstração pelo ente público da impossibilidade de contratar em virtude de situações excepcionais e imprevisíveis e para respeitar os limites de gastos com folha de pessoal, nos termos da legislação de regência.
2. O Tribunal de origem asseverou: ‘Na espécie, o edital do concurso público sob exame ofertou 09 (nove) vagas para o cargo de Professor Filosofia (Polo IV - fl. 40), tendo o impetrante se classificado na 11a colocação (fl. 99). A priori, por ter sido aprovado fora do número de vagas, em tese, possuía mera expectativa de direito, inexistindo direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência’. Ocorre que, consoante se denota da documentação advinda aos autos, dos 10 (dez) candidatos já nomeados para o cargo almejado (fls. 78 e 85), o 7o lugar pediu desistência e fora tornado sem efeito seu ato convocatório (DOE 13.11.2015 - fl. 97), resultando, pois, na vacância antes do exaurimento da validade do certame (fev/2016). É fato que, malgrado o certame objetivasse inicialmente o preenchimento de apenas 09 (nove) vagas, no seu transcurso ocorreu novo chamamento do 10° aprovado como já mencionado, reforçando, desta feita, a premência de suprimento do novo claro. (...) Outrossim, não há como prevalecer a tese sustentada de malferimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, a despeito do certame estimar tão somente 09 (dez) vagas, o acervo probatório revela a nomeação do 10° colocado, restando presumida a dotação orçamentária, como vem se posicionando este Tribunal, a exemplo do aresto da 1a CC: (...) À vista do exposto, em consonância com a 20a Procuradoria de Justiça, em substituição à 17a, concedo a segurança para confirmar liminar outrora deferida, determinando à autoridade coatora que proceda a nomeação e, uma vez atendidos os requisitos editalícios, a posse do impetrante no cargo de Professor Filosofia (Polo IV)’.
3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1724434/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII